Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-09511
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/9511

Acusado: José Luiz Abicalil
Ementa: Não divulgação de fato relevante – multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 250.000,00 ao acusado, o senhor José Luiz Abicalil, por infração aos artigos 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 e
artigos 3o e 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de
05 de março de 2008.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Presente o procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e Marcos Barbosa Pinto, relator e presidente da sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 20 de maio de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ-2008-9511

Interessado: José Luiz Abicalil
Assunto: Não divulgação de fato relevante.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
Relatório
1. Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") frente a José Luiz Abicalil,
Diretor de Relações com Investidores da Haga S.A. Indústria e Comércio ("Haga"), pela não-publicação de fato relevante.
2. Entre 5 e 12 de junho de 2007, verificou-se uma oscilação expressiva no volume, número de negócios e cotação das ações de
emissão da Haga.
3. Em vista desses fatos, a Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa questionou a Haga acerca de eventuais fatos, de
conhecimento da companhia, que pudesse justificá-los.1 Em 13 de junho, a Haga informou que não existia nenhum fato de
conhecimento da companhia que justificasse as oscilações. 2
4. Entre os dias 5 e 24 de outubro de 2007, as ações da Haga voltaram a sofrer forte oscilação de preço, volume, quantidade e
número de negócios realizados, o que levou a Bovespa a questionar novamente a Haga, em 26 de outubro.3
5. Na mesma data, a Haga comunicou ao mercado que, na semana seguinte, uma consultoria contratada pelo Banco do Brasil S.A.
("Banco do Brasil"), credor da Haga, procederia à avaliação do ativo da empresa para dar seguimento às tratativas negociais
visando à reestruturação da dívida.
6. Segundo consta das suas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a dívida
da Haga com o Banco do Brasil ultrapassava os R$ 42 milhões, quantia equivalente, à época, a mais de 60% do seu
endividamento e mais de quatro vezes o seu capital social.4
7. Segundo a Haga, tal reestruturação de sua dívida seria um fato relevante, caso viesse a ocorrer. 5
8. Em 7 e 30 de novembro de 2007, em atenção às solicitações da Gerência de Acompanhamento de Mercado – 1 e da SEP, o
acusado apresentou esclarecimentos e informações adicionais acerca dos fatos.6
9. Em 6 de outubro de 2008, a SEP apresentou termo de acusação responsabilizando José Luiz Abicalil, na qualidade de diretor de
relações com investidores da Haga, pela infração ao disposto no art. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e nos
arts. 3o e 6o, parágrafo único, da Instrução CVM n° 358, de 2002.
1/6

10. Segundo o termo de acusação, o acusado deixou de divulgar fato relevante relativo às tratativas negociais visando à reestruturação
do débito da companhia, uma vez verificada a oscilação atípica nos negócios envolvendo ações de emissão da Haga nos meses
de junho e outubro de 2007.7
11. Em 23 de dezembro de 2008, o acusado apresentou defesa tempestivamente alegando, preliminarmente, que não fora cumprida a
regra contida no parágrafo único do art. 11 da Deliberação CVM n o 538, de 5 de março de 2008, uma vez que não lhe teria sido
dada a oportunidade de oitiva pessoal para esclarecer os fatos.
12. No mérito, o acusado alegou que:8
i. o Banco do Brasil era credor da Haga nos termos de um acordo judicial firmado em 12 de dezembro de 1996, que suspendera o
processo de execução movido contra a companhia, desde que cumpridas certas condições, incluindo a realização de um
pagamento mensal pela Haga ao Banco;
ii. os termos do acordo firmado entre as partes também garantem ao Banco do Brasil o direito de acesso a toda a documentação da
Haga;9
iii. desde a celebração do acordo, as partes mantinham, periodicamente, conversações com o objetivo de reajustar o valor da parcela
paga mensalmente pela Haga ao Banco do Brasil;
iv. em junho de 2007, uma vez que o Banco do Brasil voltara pressionar a Haga no sentido de aumentar o valor das parcelas
mensais, as partes iniciaram tratativas informais buscando a solução definitiva do passivo da Haga;
v. em 18 de outubro de 2007, o Banco do Brasil informou a Haga que havia contratado a Patrimônio Engenharia Ltda. para avaliar o
ativo imobilizado da Haga;
vi. os trabalhos de avaliação e vistoria foram autorizados pela Haga em 24 de outubro e realizados em 29 e 30 de outubro de 2007;
vii. todos os procedimentos adotados pelo Banco do Brasil estavam em linha com o acordo firmado pelas partes em 1996 e, portanto,
não constituíam fato novo, nem mereciam a relevância que lhe foi atribuída pelo termo de acusação;
viii. como não havia proposta concreta de renegociação da dívida, mas somente a apreciação de iniciativa unilateral do Banco do Brasil
e uma visita para avaliação patrimonial da Haga, não havia fator relevante a ser divulgado;
ix. a Haga divulgou o comunicado ao mercado em 26 de outubro de 2007 apenas para atender à solicitação da Bovespa; e
x. a possível causa das oscilações verificadas nos preços das ações da Haga seria a implementação, pelo Governo Federal, de
incentivos fiscais para o segmento da construção civil.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
----------------------------
1 Fl. 32
2 Fl. 32
3 Fl. 4
4 Fl. 33
5 Fl. 4
6 Fls. 1-2 e 9-27
7 Fls. 45-51
8 Fls. 65-93
9 Item3, g, do acordo para composição de débitos firmado em 12 de dezembro de 1996. Fls. 80-84
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ-2008-9511

Interessado: José Luiz Abicalil
Assunto: Não-divulgação de fato relevante.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
RAZÕES DE VOTO
1. Introdução
1. José Luiz Abicalil é acusado de infringir disposições da Lei no 6.404, de 1976, e da Instrução CVM n° 358, de 2002, por não ter
feito divulgar fato relevante relativo às tratativas negociais visando à reestruturação do débito da Haga com o Banco do Brasil
2/6

depois de verificadas expressivas oscilações nos negócios envolvendo ações de emissão da Haga nos meses de junho e outubro
de 2007.
2. Conforme exposto a seguir, acredito que a acusação procede porque (i) as tratativas visando à reestruturação do débito da Haga
com o Banco do Brasil eram um fato relevante; e (ii) houve uma oscilação atípica na cotação das ações, o que impunha a
divulgação imediata desse fato relevante.
2. Preliminar
1. Antes de analisar o mérito da acusação, no entanto, é preciso, preliminarmente, endereçar a alegação do acusado de que a regra
contida no parágrafo único do art. 11 da Deliberação CVM n o 538, de 2008, foi descumprida. Vejamos, pois, o que estabelece o
dispositivo em questão:
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado
esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça .
2. Como se percebe da leitura desse tipo de dispositivo, a CVM pode solicitar esclarecimentos dos interessados não só por meio de
depoimento pessoal, mas por qualquer outro meio.
3. Como relatei mais acima, o acusado prestou, por escrito, esclarecimentos à CVM sobre os fatos não só uma, mas duas vezes.1
Assim, não acolho a preliminar argüida pelo acusado.
3. Fato Relevante
1. O termo de acusação responsabiliza o acusado pela não-publicação de fato relevante, em infração ao disposto nos arts. 157, §4o,
da Lei no 6.404, de 1976, e 3o e 6o, parágrafo único, da Instrução CVM n° 358, de 2002, transcritos a seguir:
Lei no 6.404, de 1976
Art. 157. (...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela
imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos
seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores
mobiliários emitidos pela companhia.
Instrução CVM n° 358, de 2002,
Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à
negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios , bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
(...)
Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados
se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com
Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados.
2. O art. 2o da Instrução CVM no 358, de 2002 define e enumera diversas hipóteses de fato relevante:
Art. 2o Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da
assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-
administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo
ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados;
II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários ;
III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela
companhia ou a eles referenciados.
Parágrafo único. Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os
3/6

seguintes:
(...)
XI - renegociação de dívidas;
3. Como informado pelo próprio acusado, as primeiras conversas procurando uma solução definitiva para o passivo da Haga
ocorreram em junho de 2007.2 Desde então, o Banco do Brasil passou a pressionar a companhia para que os pagamentos
mensais da dívida fossem elevados.3
4. Estou certo de que, se os investidores tivessem ciência da intenção do Banco do Brasil de renegociar uma dívida que representava
mais de 60% do endividamento da Haga, suas decisões de investimento teriam sido influenciadas, o que é suficiente para
caracterizar o fato relevante, segundo a regulamentação.
5. Em sua defesa, o acusado alega que as partes mantinham, periodicamente, conversas com o objetivo de reajustar o valor da
parcela paga mensalmente pela Haga ao Banco do Brasil.
6. Além disso, os termos do acordo firmado entre as partes garantiam ao Banco do Brasil o direito de acesso a toda a documentação
da Haga e que todos os procedimentos adotados pelo Banco do Brasil estariam em linha com o acordo firmado pelas partes em
1996.
7. Entendo que a previsão no acordo celebrado entre as partes de um direito do Banco do Brasil de reavaliar, com certa
periodicidade, a situação financeira da Haga não é relevante para a solução do presente caso.
8. Como o próprio acusado reconhece, as conversas entre as partes visavam "uma solução definitiva do passivo da Haga junto ao
Banco do Brasil"4. Conversas sobre esse assunto são um fato relevante que deveria ter sido divulgado pelo acusado.
9. O acusado também alega que não havia fato relevante a ser divulgado, de acordo com o art. 2o da Instrução CVM no 358, de 2002,
pois não havia proposta concreta de renegociação da dívida por parte do Banco do Brasil.
10. Todavia, essa é uma interpretação incorreta do conceito de fato relevante. Fato relevante é qualquer fato que possa influenciar de
modo ponderável as decisões dos investidores; tratativas negociais podem influenciar as decisões dos investidores e, portanto,
podem constituir fato relevante.
11. Nesse sentido, reporto-me aos Processos Administrativos Sancionadores CVM nos RJ2006/5928, julgado em 17 de abril de 2007, e
24/05, julgado em 7 de outubro de 2008.
12. No presente caso, o próprio acusado reconhece que, a partir de junho, o Banco do Brasil passou a pressionar para que o valor das
parcelas mensais pagas pela Haga fosse aumentado. Obviamente, essa informação era capaz de influenciar a decisão dos
investidores, constituindo por isso fato relevante.
4. Oscilação Atípica
1. É claro que nem todo fato relevante precisa ser imediatamente divulgado. Excepcionalmente, um fato relevante pode ser mantido
em sigilo para preservar interesse legítimo da companhia.
2. Mas mesmo nessa hipótese, nos termos do parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358, de 2002, o fato relevante deve ser
divulgado sempre que ocorrer oscilação atípica "na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão
da companhia aberta".
3. Com efeito, a permissão para não-divulgação de fato relevante é algo excepcional dentro de um sistema que, como o nosso, visa a
assegurar a todos os investidores acesso imediato e simultâneo à informação.
4. Obviamente, essa permissão excepcional só pode vigorar enquanto se tem absoluta certeza de que nenhum investidor teve acesso
privilegiado à informação. Caso se tenha qualquer indício do contrário, deve-se exigir a divulgação imediata da informação,
independente das causas da oscilação.
5. Portanto, é inútil apontar outras possíveis causas para a oscilação, como o anúncio, pelo Governo Federal, de incentivos fiscais
para o segmento da construção. Havendo oscilação atípica, a companhia deve divulgar o fato relevante mantido em sigilo, mesmo
quando não tiver certeza de que a oscilação é devida a outras causas.
6. No presente caso, foram verificadas oscilações bastante expressivas não só na cotação das ações de emissão da Haga, mas,
especialmente, na quantidade negociada, no número de negócios e no volume negociado.
7. Isso pode ser percebido na tabela e gráficos abaixo:

Resumo Mensal de negócios com ações preferenciais da Haga (HAGA4) em 2007
Mês
Pregões
negociados Negócios
Quantidade
Negociada
Volume (R$)
No Mês
Média diária
Janeiro
13
199
102.500.000
204.668,00
9.746,10
4/6

Fevereiro
15
146
75.800.000
157.873,00
8.770,72
Março
14
111
41.600.000
84.439,00
3.838,14
Abril
13
63
47.900.000
101.041,00
5.052,05
Maio
18
118
64.300.000
143.318,00
6.514,45
Junho
20
2.891
1.214.000.000
5.827.288,00
291.364,40
Julho
21
306
126.000.000
622.419,00
29.639,00
Agosto
18
85
31.400.000
104.578,00
4.546,87
Setembro
13
60
25.300.000
70.275,00
3.698,68
Outubro
18
295
141.600.000
576.836,00
26.219,82
Total
163
4.274
1.870.400.000
7.892.735,00

Junho/07

Outubro/07

Fonte: Bovespa
8. Com base na tabela e nos gráficos acima, pode-se afirmar, de maneira
inequívoca, que houve oscilação atípica tanto no preço das ações preferenciais da Haga, quanto na quantidade negociada, no
numero de negócios e no volume negociado.
9. Logo, entendo não restar dúvida de que o acusado, diretor de relações com investidores da Haga, deixou de cumprir com sua
obrigação de divulgar fato relevante ao mercado.
5. Conclusão
1. Por todo o exposto, voto pela condenação de José Luiz Abicalil por infração aos arts. 157, §4o, da Lei no 6.404, de 1976, e 3o e 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM n° 358, de 2002.
2. Tendo em vista a gravidade da infração, proponho, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a
aplicação da penalidade de multa ao acusado no valor de R$250.000,00, em linha com nossos precedentes recentes.
5/6

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2009
É o voto.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
---------------------------------
1 Fls. 1-1 e 9-27
2 Fl.9
3 Fl.9
4 Fl.1
--------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/9511
realizada no dia 20 de maio de 2009.
Eu acompanho o voto do relator.
Eli Loria
DIRETOR
--------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2008/9511 realizada no dia 20 de maio de 2009.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator.

Eliseu Martins
DIRETOR
-----------------------------------------------------
Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2008/9511 realizada no dia 20 de maio de 2009.

Eu também acompanho o voto do relator.

Otávio Yazbek
DIRETOR
6/6